Tribunal: TJSP
Processo: 1011045-82.2014.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. Sentença de improcedência. Insurgência pelos autores. Descabimento. Autor que na condição de filho, obteve autorização da genitora, titular de fração ideal e usufrutuária do imóvel, por força de acordo em separação judicial, para fixação de residência. Possibilidade de a usufrutuaria ceder a posse direta, mas sem alteração de sua natureza precária, a afastar a

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. Sentença de improcedência. Insurgência pelos autores. Descabimento. Autor que na condição de filho, obteve autorização da genitora, titular de fração ideal e usufrutuária do imóvel, por força de acordo em separação judicial, para fixação de residência. Possibilidade de a usufrutuaria ceder a posse direta, mas sem alteração de sua natureza precária, a afastar a invocação da posse "ad usucapionem" pelo cessionário, na forma do art. 1208 do CC. Ausência de oposição pelo nu-proprietário (genitor do autor) que decorria da própria existência de usufruto sobre o imóvel em favor de sua ex-esposa, que poderia ceder o uso e fruição do bem independentemente de seu consentimento. Discussão quanto à doação do imóvel que é estranha ao objeto da demanda. Ausência dos requisitos do artigo 1238 do CC. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614644
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011045-82.2014.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes EMERSON
DE OLIVERIA CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA) e ISABEL CRISTINA LUCACHEVI
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOISIEL DE OLIVEIRA (ESPÓLIO) e
ELIANA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011045-82.2014.8.26.0037 -Voto no 2.935
2
Apelação no 1011045-82.2014.8.26.0037
Relatora: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelante: EMERSON DE OLIVEIRA CAMARGO e ISABEL CRISTINA LUCACHEVI
CAMARGO
Apelados: ESPÓLIO DE JOISIEL DE OLIVEIRA CAMARGO, ELIANA CAMARGO e
SEBASTIANA ISABEL AMBRÓSIO
Comarca: ARARAQUARA
Juiz Prolator: HUMBERTO ISAIAS GONÇALVES RIOS
VOTO N.o 2.935
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. Sentença de
improcedência. Insurgência pelos autores. Descabimento. Autor que
na condição de filho, obteve autorização da genitora, titular de fração
ideal e usufrutuária do imóvel, por força de acordo em separação
judicial, para fixação de residência. Possibilidade de a usufrutuaria
ceder a posse direta, mas sem alteração de sua natureza precária, a
afastar a invocação da posse “ad usucapionem” pelo cessionário, na
forma do art. 1208 do CC. Ausência de oposição pelo nu-proprietário
(genitor do autor) que decorria da própria existência de usufruto sobre
o imóvel em favor de sua ex-esposa, que poderia ceder o uso e fruição
do bem independentemente de seu consentimento. Discussão quanto à
doação do imóvel que é estranha ao objeto da demanda. Ausência dos
requisitos do artigo 1238 do CC. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por EMERSON DE OLIVEIRA
CAMARGO e ISABEL CRISTINA LUCACHEVI CAMARGO contra a r. sentença de fls.
408/411, cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação de Usucapião Extraordinário
que ajuizaram em face de ESPÓLIO DE JOISIEL DE OLIVEIRA CAMARGO, ELIANA
CAMARGO e SEBASTIANA ISABEL AMBRÓSIO, condenando os autores ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011045-82.2014.8.26.0037 -Voto no 2.935
3
Em seu recurso sustentam que estão na posse do imóvel desde o
ano de 2003, como se proprietários fossem, tanto que a própria representante do espólio
reconhece a posse ininterrupta, em nenhum momento contestando ou impugnando a data de
residência na propriedade. Afirmam que a genitora do autor Emerson, sendo detentora de 25%
do imóvel, em 2002 o doou verbalmente, momento em que passou a exteriorizar o verdadeiro
“animus domini”. Descreve que, antes de se mudar para o imóvel, vendeu a sua única
propriedade com o fim de investir todas as suas economias no imóvel atual, fato que
demonstra a certeza de sua propriedade.
Dizem que na contestação ofertada por Joisiel não se verificou
qualquer prova no sentido de que houve algum ato de tolerância por parte do requerido, não
tendo ele demonstrado que existia um comodato verbal. Sustentam que quem concedeu o
concedido o imóvel “a título de propriedade” foi sua genitora, titular de 25% do imóvel
Refutam a invocação do direito de saisine, aduzindo que a ação
foi ajuizada antes do falecimento de Joisiel, em razão de posse que já exerciam desde 2003.
Afirmam que dedicaram todos seus recursos ao imóvel, na
certeza de quem eram proprietários, insistindo no preenchimento dos requisitos do artigo
1.238, p. único e artigo 1.239, ambos do Código Civil, fazendo jus à usucapião do imóvel.
Buscam a reforma do julgado, com a procedência da ação.
Recurso regularmente processado e contrariado (fls. 427/430).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Manifestação da Procuradoria de Justiça pela ausência de
justificativa à sua atuação nos autos (fls. 434).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011045-82.2014.8.26.0037 -Voto no 2.935
4
Cuida-se de ação de Usucapião Extraordinário referente a
imóvel situado à rua Miguel Nassif, n° 187, bairro Parque Alvorada, Araraquara, de matrícula
no 11.134 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara.
O autor Emerson é filho de Joisiel de Oliveira Camargo e sua
primeira esposa Sebastiana Isabel Ambrósio, de quem se separou no ano de 1.996. Na ocasião
Joisiel era titular de 50% do imóvel, enquanto os outro 50% pertenciam a seu genitor Joel de
Oliveira Camargo (fls. 20/21).
Nos autos da separação do casal convencionou-se a partilha
desse imóvel, na proporção de 25% a cada cônjuge (1/2 dos 50%), com reserva do usufruto
em favor da cônjuge-varoa, conforme Ata de Audiência de fls. 224/225.
Posteriormente, com o falecimento de Joel, momento em que
Joisiel estava casado com Eliana Camargo, ele teve adjudicado em seu favor os 50% deixados
pelo genitor (fls. 22).
Segundo narrativa da inicial, o autor e sua própria família
passaram a residir no imóvel a partir de 2.004, por concessão de sua genitora, tendo realizado
reformas no prédio e ali fixado sua moradia em caráter permanente.
Colhido o depoimento pessoal de Emerson, assim afirmou a fls.
393/394:
“J.: Antes o imóvel era de quem?
D.: Era da minha mãe, a minha mãe alugava esse imóvel e
aí a pessoa que alugava saiu em dois mil e dois, e ela
cedeu para mim, ela me deu o imóvel, ela me deu o imóvel
com o propósito como é assim, ela tem a casa dela que é
dela, e esse imóvel ela falou: “Olha, vamos fazer o
seguinte, vamos fazer a divisão, a casa que eu moro fica
para mim e para o meu outro irmão, e esse imóvel, quando
sair o inventário, vai passar em definitivo para mim e eu
transferirei para você, é teu”.
Feito este histórico, tem-se que bem andou o juízo “a quo” ao
afastar a presença dos requisitos autorizadores da usucapião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011045-82.2014.8.26.0037 -Voto no 2.935
5
A concessão do usufruto do imóvel à genitora do autor,
Sebastiana, em 1.996, importou no desdobramento da posse, de modo que a usufrutuária
passou a exercer a posse direta, com direito a fruir as utilidades e frutos da coisa, e os nu-
proprietários a posse indireta.
E como titular do usufruto, exercendo a posse a título precário,
enquanto ato permissivo do nu-proprietário, não havia obstáculo a que cedesse seu exercício a
terceiro, a título oneroso ou gratuito, conforme se extrai do artigo 1.393 do Código Civil, que
permite a cessão, mas não a alienação, frente a seu caráter de direito personalíssimo.
Contudo, não se poderia conceber que, diante da permissão do
nu-proprietário, que conferia à usufrutuária o direito de fruição sobre o bem, a cessão de seu
exercício a terceiro pudesse conferir a estes direitos que a própria cedente não poderia opor
àquele, como a prescrição aquisitiva.
Veja-se sobre o tema a lição de Pontes de Miranda, segundo o
qual “se foi transferido o exercício, o usufrutuário continua com o direito real, as pretensões,
ações e exceções ligadas a esse direito” (“Tratado de Direito Privado, 4aed., São Paulo RT,
1977, t. XIX, p.56).
Ainda, na lição de Orlando Gomes, “devem ser excluídos os que
exercem temporariamente a posse direta, por força de obrigação ou direito, como, dentre
outros, o usufrutuário, o credor pignoratício e o locatário. Nenhum deles pode adquirir por
usucapião, a propriedade da coisa que possui em razão de usufruto, penhor ou locação. É
que, devido à causa da posse, impossível se torna possuírem como proprietários. Necessário,
por conseguinte, que o possuidor exerça posse com 'animus domini'” (Direitos Reais, 19a ed.,
Ed. Forense, pág. 189).
Em outras palavras, da mesma forma que a usufrutuária não
poderia invocar prescrição aquisitiva em face do nu-proprietário, em atenção ao quanto
estabelecido no artigo 1.208 do Código Civil, seu filho, ao ingressar no imóvel com sua
autorização, tampouco poderia fazê-lo, traduzindo-se sua posse em mero ato de
permissão/tolerância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011045-82.2014.8.26.0037 -Voto no 2.935
6
E isso fica claro quando se concebe que, podendo a usufrutuária
dar a destinação que desejasse ao imóvel em termos de fruição, não haveria qualquer
justificativa para que Joisiel se opusesse ao uso do imóvel pelo filho do casal, ainda que a
título gratuito, e portanto, não se poderia exigir que externasse oposição à posse do bem
exercida pelo filho, com autorização da genitora, que poderia fazê-lo sem a anuência ou
consentimento do ex-marido.
Nesse sentido o depoimento de Eliana Camargo, afirmando que
seu falecido esposo concordou que ele morasse naquele local (fls. 399/402).
Daí porque não é possível acolher na hipótese narrada dos autos
a presença de exercício da posse com “animus domini”, pois a posse exercida pelos autores
revestiu-se do mesmo caráter da posse outorgada por sua genitora, e portanto, nascida
precária, não se convalidou pela autorização concedida pela genitora para que residissem no
imóvel.
Nesse sentido o preceito “nemo sibi ipse causam possessionis”,
segundo o qual ninguém pode mudar, por si mesmo, a causa da posse.
Por outro lado, não bastasse o fato de que não há como se
acolher a alegação de doação verbal em se tratando de imóvel, a discussão não é relevante
nessa demanda, onde se discute a natureza da posse, e não o domínio.
O que fica claro, portanto, é que não há elementos que autorizem
o reconhecimento da posse “ad usucapionem” dos autores em relação aos réus, na medida em
que, ainda que prolongada, foi exercida por mero ato de tolerância/permissão dos titulares do
domínio e da usufrutuária, o que não se altera pelo fato de terem despendido recursos para
realização de construções/benfeitorias no imóvel, já que ali residem há mais de uma década.
Veja-se sobre o tema:
“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Imóvel urbano Pedido
fundado no artigo 550 do Código Civil de 1916 Pretensão
resultante do exercício da posse por mais de vinte anos -
Sentença de procedência parcial - Rejeição do pedido em relação
a parte do imóvel - Apelação da autora e de três réus - Imóvel de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011045-82.2014.8.26.0037 -Voto no 2.935
7
propriedade dos pais dos litigantes pela quase integralidade do
período de ocupação narrado na inicial Autora e réus que são
herdeiros da área - Pretensão de aquisição da totalidade por
usucapião - Permanência no imóvel que resulta de ato de
permissão (quiçá tolerância) dos proprietários - Atos de
permissão ou tolerância que não induzem posse - Inteligência do
artigo 1.208 do Código Civil - Pretensão aquisitiva rejeitada -
Litigância de má-fé da autora não configurada Sentença
reformada - Apelações de duas rés providas, parcialmente
provida a da outra ré e desprovida a da autora.2 Daí por que a r.
sentença de improcedência da ação é irrepreensível, pois não há
posse ad usucapionem. Por tais fundamentos, nego provimento
ao recurso” (TJSP - Apel. no 0000127-56.2007.8.26.0627, rel.
Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 4a Câmara de Direito
Privado).
“USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
Sentença
de
improcedência. Não cabimento do inconformismo dos autores.
Imóvel adquirido pelo autor, em 1969, através de contrato de
compromisso de venda e compra. Posterior acordo, por ocasião
da separação judicial, pelo qual o imóvel seria doado aos filhos,
com reserva de usufruto em favor do marido. Inexistência de
animus domini. Posse precária, insuscetível de gerar usucapião.
Condição que se estende à coautora. Autenticidade dos
documentos. Autores que não impugnaram os documentos em
primeiro grau. Preclusão. Impugnação genérica em apelação, o
que não é admitido. Art. 436, par. único, CPC. Sentença
mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não
provido,
com
observação”
(TJSP;
Apelação
Cível
0205311-04.2008.8.26.0100;
Relator
(a): Fernanda
Gomes
Camacho; 5a Câmara de Direito Privado; j.: 28/11/2018)”
Assim, mantém-se integralmente a r. sentença, com majoração
dos honorários, na forma do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, de 10 para 12%
sobre valor da causa, com a ressalva da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora